Tribunal: TCU
Processo: 012.472/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 715/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 012.472/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marco Antônio Giacoia (CPF XXX.370.817-XX); Maria Roseana Saldanha Gonçalves Agra (CPF XXX.060.807-XX); Mirtes Silva Ferraz (CPF XXX.852.491-XX); Osvaldo de Souza Passos (CPF XXX.639.767-XX); Otávio de Souza Soares (CPF XXX.996.137-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Artes. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.